Tribunal: TJDFT
Processo: 0733073-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA INTRAGRUPO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de autoridade fazendária distrital, denegou a ordem que visava afastar a exigência de ITBI sobre transferência imobiliária decorrente de cisão parcial de sociedade empresária, sob o fundamento de ausência dos requisitos para imunidade tributária.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento de pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação; (ii) estabelecer se incide ITBI sobre transferência de bens imóveis decorrente de cisão parcial entre sociedades sob controle comum, à luz do requisito constitucional da onerosidade.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, sendo inadequada sua formulação no bojo do recurso.
4. A hipótese de incidência do ITBI exige, cumulativamente, a transmissão inter vivos de bem imóvel e o caráter oneroso da operação, nos termos do art. 156, II, da Constituição Federal.
5. A onerosidade constitui elemento estrutural do fato gerador, pressupondo contraprestação econômica com sacrifício patrimonial recíproco, conforme conceito de direito privado preservado pelo art. 110 do CTN.
6. A não incidência tributária ocorre quando ausente elemento essencial da hipótese de incidência, impedindo o nascimento do tributo, ao passo que a imunidade atua em momento posterior, afastando a tributação de fato gerador em tese configurado.
7. A cisão societária configura operação de reorganização patrimonial, caracterizada como sucessão entre pessoas jurídicas, sem natureza onerosa e sem contraprestação financeira.
8. A jurisprudência do STJ reconhece que a cisão não implica, por si só, operação onerosa, por se tratar de vertimento patrimonial sem circulação de riqueza mediante preço.
9. As provas dos autos demonstram que a operação ocorreu pelo valor contábil, sem pagamento ou compensação financeira, com emissão de ações ao mesmo acionista controlador, mantendo-se inalterado o controle societário.
10. A assunção de obrigações pela sociedade incorporadora constitui efeito legal automático da cisão, não configurando contraprestação apta a caracterizar onerosidade.
11. A ausência de onerosidade impede a configuração do fato gerador do ITBI, tornando irrelevante a análise da imunidade tributária e da atividade preponderante da adquirente.
IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por meio de requerimento autônomo, sendo incabível sua apreciação quando deduzido no bojo do recurso.
2. A incidência do ITBI exige a presença de transmissão onerosa, não se configurando o fato gerador na ausência de contraprestação econômica.
3. A cisão societária intragrupo, sem pagamento ou circulação de riqueza, caracteriza operação não onerosa e afasta a incidência do ITBI. 4. A assunção legal de obrigações na cisão não configura onerosidade para fins tributários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II e §2o, I; CPC, art. 1.012, §3o; CTN, arts. 110 e 37; Lei no 12.016/2009, arts. 14, §3o; Lei no 6.404/1976, art. 229 e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.839.673/SP; STJ, REsp 1.829.083/SP.